Tribunal: TJDFT
Processo: 0700602-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700602-84.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE POR TARIFAS JUNTO À COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB). ADMINISTRADORA DO IMÓVEL CADASTRADA COMO RESPONSÁVEL FINANCEIRA JUNTO À EMPRESA. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por administradora de imóveis contra sentença que condenou a parte ré a pagar ao autor a quantia de R$ 58.605,89 (cinquenta e oito mil, seiscentos e cinco reais e oitenta e nove centavos). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa; (ii) verificar se a administradora do imóvel é responsável pelo pagamento de água e esgoto quando for titular perante a concessionária de serviço público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se a pretensão trazida pela parte pode ser analisada com base nas provas existentes nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento da lide sem a realização de diligências desnecessárias atende aos princípios da celeridade e da eficiência. Preliminar rejeitada. 4. O contrato privado das partes (administradora e locatário) não pode ser oponível à entidade prestadora do serviço público para retirar a obrigação de pagamento pelo usuário responsável financeiro junto ao cadastro da sociedade de economia mista que atua no saneamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. Demonstrado que a mandatária do imóvel não informou a CAESB sobre alteração de posse do imóvel, e sendo responsável financeira junto ao cadastro da empresa, cabe a ela o pagamento da tarifa” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 369 e 370. Resolução no 14/2011 da ADASA. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1191313, 07298661320188070001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 1a Turma Cível, j. 7/8/2019. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10, 139, inciso II, 355, inciso I, 370, 373, inciso II, todos do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento da prova requerida em contestação, fato que impediu a parte de demonstrar a origem viciada do cadastro e a ausência de fruição do serviço; c) artigos 653, 656, 667, todos do Código Civil, afirmando nunca ter celebrado contrato de fornecimento de água em nome próprio, nem usufruído do serviço. Assevera que imposição de débito elevado a quem não se beneficiou do serviço tem claro conteúdo punitivo, divorciado da função puramente compensatória da tarifa. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas e honorários. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta aos artigos 9o, 10, 139, inciso II, 355, inciso I, 370, 373, inciso II, todos do CPC; 653, 656, 667, todos do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) se a pretensão trazida pela parte pode ser analisada com base nas provas existentes nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa. É que o julgamento da lide sem a realização de diligências desnecessárias atende aos princípios da celeridade e da eficiência. No caso, a produção de prova foi indeferida por se tratar de matéria predominantemente de direito e que os documentos já anexados aos autos eram suficientes para a análise da causa em razão dos princípios acima elencados. (...) Não obstante no presente caso, a ora recorrente é administradora do referido imóvel, sendo responsável, e auferindo para isso, pelos trâmites da incumbes ao proprietário do bem. Ora, acertadamente, o Juízo a quo entendeu que o contrato privado das partes (administradora e locatário) não pode ser oponível à entidade prestadora do serviço público para retirar a obrigação de pagamento pelo usuário responsável financeiro junto ao cadastro da sociedade de economia mista que atua no saneamento.” (ID 70051259). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003